Tribunal: CARF
Processo: 11060.002103/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002103/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.293 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2021
Recorrente
COMERCIAL DE ALIMENTOS KIBARATO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA. CONDUTA. DOLOSA.
No caso de lançamento por homologação, restando caracterizada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, deixa de ser aplicado o § 4° do art. 150, para a
aplicação da regra geral contida no inciso I do art. 173, ambos do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
ARBITRAMENTO.
Acertado o arbitramento quando a escrituração do contribuinte revelar
evidentes indícios de fraude, e conter erros e deficiências que a tornaram
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária.
CSLL.
PIS.
COFINS.
LANÇAMENTOS
DECORRENTES
DA
FISCALIZAÇÃO DO IRPJ. EFEITOS.
Mantida a matéria tributável apurada no lançamento do IRPJ, sendo a mesma
que deu causa aos lançamentos das contribuições sociais, permanece inalterado
o lançamento destas, em face da íntima relação de causa e efeito entre o
lançamento do IRPJ e os ditos decorrentes.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMA.
É aplicável a multa de oficio agravada de 150%, quando o contribuinte comete
sonegação fiscal mediante prática reiterada de omissão de receitas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002103/2009-62
Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
O presente processo contém um extenso Relatório da Fiscalização, onde abarca
situações das mais variadas ordem que culminaram com a apuração de infrações a título de
omissão de receitas (i) por conta de depósitos bancários de origem não identificada, (ii) pela
falta de contabilização de pagamentos, (iii) pela falta de contabilização de outras receitas
operacionais e (iv) diferenças entre o IRPJ e de CSLL apurado pela Recorrente (lucro real) e o
apurado no presente processo.
As exigências dos Autos de Infração foram apuradas sob as regras do lucro
arbitrado.
O período de apuração objeto dos autos contempla o 4o trimestre de 2003 até o 4o
trimestre de 2007, com lançamento de IRPJ e os tidos como lançamentos decorrentes, quais
sejam, as contribuições CSLL, PIS e COFINS, com multa qualificada de 150%.
A Impugnação apresentada foi apreciada pela decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 18-11.612 proferido pela 1a Turma da DRJ/STM, em 26/11/2009 (Volume 7, às
fls.1.224 a 1.245), onde se manteve em parte o lançamento da PIS e COFINS, afastando de
tributação os valores lançados relativos aos fatos geradores mensais de outubro e novembro de
2003, por força da decadência.
O recurso voluntário é simplesmente idêntico às alegações apresentadas na
Impugnação e todas elas referem-se à questões de direito, tanto em preliminar quanto de mérito,
não havendo, apesar da natureza das infrações apontadas, nenhuma questão de fato.
Por esta razão e por bem sintetizar a autuação e a pertinente defesa, reproduzo o
relatório e parte do voto da Resolução CARF de no 1103-000.113, de 08/11/2013, ocasião em
que o julgamento do presente processo foi convertido em diligências para averiguação pela
unidade de origem, da existência ou não de pagamentos de PIS e de COFINS, para fins de
determinação do prazo de contagem decadencial.
De se reproduzir então, o relatório:
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 1486/1510 contra decisão da 1a Turma
da DRJ/Santa Maria (fls. 1450/1471), que apresentou a seguinte ementa:
Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Anocalendário:2003, 2004, 2005, 2006, 2007 DECADÊNCIA. CONDUTA
DOLOSA. No caso de lançamento por homologação, restando caracterizada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deixa de ser aplicado o § 4° do art.
150, para a aplicação da regra geral contida no inciso I do art. 173, ambos do
CTN DECADÊNCIA. PIS. COFINS. Excluem do lançamento os créditos
tributários referentes aos fatos geradores do PIS e da COFINS ocorridos nos
meses de outubro e novembro do ano-calendário de 2003, pois que alcançados
pelo prazo decadencial previsto no inciso I do art. 173 do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007,
2008, 2009 MPF. PRORROGAÇÃO. NULIDADE. O MPF é mero instrumento
de controle administrativo e gerencial, razão pela qual alegação de
irregularidade em sua prorrogação não pode constituir causa de nulidade do
lançamento dele decorrente, desde que atendidos os requisitos dos art. 10 e 59
do Decreto n° 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
ARBITRAMENTO. Acertado o arbitramento quando a escrituração do
contribuinte revelar evidentes indícios de fraude, e conter erros e deficiências
que a tornaram imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES DA FISCALIZAÇÃO
DO IRPJ. EFEITOS. Mantida a matéria tributável apurada no lançamento do
IRPJ, sendo a mesma que deu causa aos lançamentos das contribuições sociais,
permanece inalterado o lançamento destas, em face da íntima relação de causa
e efeito entre o lançamento do IRPJ e os ditos decorrentes.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. SONEGAÇÃO. É aplicável a multa de
oficio agravada de 150%, quando o contribuinte comete sonegação fiscal
mediante prática reiterada de omissão de receitas.
Dos Fatos.
Trata-se de ação fiscal iniciada em razão de ofícios encaminhados pela
Procurador da República Dra. Jaqueline Ana Buffon em 01/03/2006,
26/04/2006 e 01/06/2006, no qual foi solicitada a abertura de processo
administrativo fiscal em relação a diversas pessoas físicas e jurídicas, em
decorrência de possíveis irregularidades praticadas pelos sócios da empresa
Comercial Kibarato Ltda, e de ofício do Juiz Federal Substituto José Ricardo
Pereira, da Vara Federal de Cachoeira do Sul, de 13/12/2006.
Constatou a Fiscalização, em análise das DIPJ, que a contribuinte fez opção
pelo regime de tributação do lucro real anual para os anos-calendário de 2003
a 2006 e lucro real trimestral para os anos-calendário de 2007 e 2008.
Transcrevo o relatório da DRJ, muito bem elaborado:
“4. DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS ' 4.1 — OMISSÃO DE RECEITAS
CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS
Depósitos efetuados em contas bancárias da empresa ZANATTA SOUZA e da
firma individual PEDRO PAULO —ME:
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

A Comercial de Alimentos Zanatta Souza Ltda é composta atualmente pelas
sócias –Ana Maria Gabbi Zanatta e Juliana Espírito Santo Souza, as quais são
esposas respectivamente dos Srs. Pedro Paulo e Antônio Carlos, sócios da
Comercial Kibarato, enquanto que o Sr.Pedro Paulo é o titular da Pedro Paulo
– ME.
De acordo com a consulta ao sistema Dossiê Integrado, demonstram que a
Comercial de Alimentos Zanatta Souza Ltda e a Pedro Paulo Rodrigues de
Souza – ME mantêm contas bancárias no período de 01/2005 a 12/2007 que
movimentaram os montantes de R$ 1.081.471,33 e R$ 1.050.985,06, apesar do
fato do primeiro contribuinte ter entregue as DIPJ ano-calendário 2005 a 2007
sem movimento, e do segundo ter entregue Declaração de Pessoa Jurídica
Inativa no ano-calendário 2005, ter entregue Declaração do Simples no ano-
calendário 2006 com receita bruta anual de R$ 341,20, e ter deixado de
entregar a Declaração Anual do Simples Nacional no ano-calendário 2007.
Foi solicitado em 13/08/08 e 17/09/08 a apresentação de extratos bancários de
todas as instituições onde a Comercial de Alimentos Zanatta Souza Ltda e a
Pedro Paulo Rodrigues de Souza – ME mantêm ou mantiveram contas
correntes, contas de poupança e aplicações financeiras no período de 01/2005
a 12/2007 (fls. 949 a 954 e 1074 a 1079).
Diante da inércia dos contribuintes, foram emitidas as Requisições de
Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) aos Bancos em que os
mesmos possuíram contas bancárias no período de 01/2005 a 12/2007.
Em 28/10/08, 18/11/08 e 27/11/08, o BANRISUL, a CEF e o SANTANDER
encaminharam os extratos bancários das contas correntes da Comercial de
Alimentos Zanatta Souza Ltda no período de 01/2005 a 12/2007,
respectivamente (fls. 968 a 1073).
Em 30/10/08, o BANRISUL encaminhou os extratos bancários da conta
corrente da Pedro Paulo Rodrigues de Souza – ME no período de 01/2005 a
12/2007 (fls. 1091 a 1137).
Em 11/11/08, a Comercial de Alimentos Zanatta Souza Ltda entregou extratos
bancários da conta corrente n° 06.850446.06 da agência 0207.10 do
BANRISUL, com os montantes de R$ 193.335,83,. R$ 169.843,40 e R$
94.927,02 de depósitos efetuados nos ano-calendário de 2005 a 2007, tendo o
Sr. Pedro Paulo informado que a referida conta bancária foi utilizada para
recebimento de vendas realizadas através de cartões de crédito e para
descontos de títulos da Comercial Kibarato, bem como o limite do cheque
especial foi utilizado para dar cobertura a operações bancárias da Comercial
Kibarato (fls. 955 e 956).
Em 11/11/08, a Pedro Paulo Rodrigues de Souza — ME entregou extratos
bancários da conta corrente n° 19.021473.01 da agência 0207.10 do
BANRISUL, com os montantes de R$ 282.998,58, R$ 217.436,86 e R$
115.632,65 de depósitos efetuados nos ano-calendário de 2005 a 2007, tendo o
Sr. Pedro Paulo informado que a referida conta bancária foi utilizada para
descontos de títulos da Comercial Kibarato, bem como o limite do cheque
especial foi utilizado para dar cobertura a operações bancárias da Comercial
Kibarato (fls.11185 e 1086).
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

Em 05/01/09, a Comercial Kibarato informou que as origens dos valores
creditados nas contas correntes acima mencionadas decorriam de suas
próprias vendas à vista e operações com clientes que não foram contabilizadas,
uma vez que o escritório de contabilidade não dispunha dos extratos bancários
em quaisquer outros documentos bancários que pudessem ser registrados na
contabilidade da Comercial Kibarato (fl. 212).
Efeitos Fiscais da Falta de Comprovação da Origem e da Falta de
Contabilização de Depósitos Bancários.
Verifica-se que nenhum dos depósitos bancários efetuados nos ano-calendário
de 2003 e 2006 nas contas correntes próprias da Comercial Kibarato e nas
contas da Comercial de Alimentos Zanatta Souza Ltda e da Pedro Paulo
Rodrigues de Souza ME foram contabilizados pela autuada, de acordo com a
resposta datada de 05/01/09 (fl. 212).
Com relação aos depósitos bancários efetuados nas contas correntes próprias
da Comercial Kibarato e nas contas correntes da Comercial de Alimentos
Zanatta Souza Ltda e da Pedro Paulo Rodrigues de Souza — ME no ano-
calendário de 2007, verifica-se que apenas 12,99% foram contabilizados nas
contas do ativo circulante Banrisul S/A e Banco Santander Banespa.
Intimada em 12/12/08 e 12/06/09 a apresentar documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, comprobatória da origem dos valores
depositados/creditados em suas contas correntes próprias e nas contas
correntes da Comercial de Alimentos Zanatta Souza Ltda e da Pedro Paulo
Rodrigues de Souza — ME nos anos-calendário de 2003 a 2007 (fls. 207 a 211
e 915 a 936), a Comercial Kibarato limitou-se a informar em sua resposta de
05/01/09 que as origens dos depósitos bancários decorriam de suas próprias
vendas à vista e operações com clientes, operações estas que não foram
contabilizadas, uma vez que o escritório de contabilidade não dispunha dos
extratos bancários ou quaisquer outros documentos bancários que pudessem
ser registrados em sua contabilidade (fl. 212).
Da análise dos autos, a fiscalização concluiu que do montante de R$
6.553,509,72 de depósitos bancários nos ano-calendário 2003 a 2007
relacionados no anexo 1 (fls. 75 a 95), apenas R$ 329.545,07 foram
contabilizados pela Comercial Kibarato a débito de suas contas de ativo
circulante representativas de bancos, de acordo com o anexo 2 (fls. 95, verso),
o que resultou em R$ 6.223.964,65 em depósitos bancários no referido período
que não tiveram sua origem comprovada por documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, os quais ficam passíveis de lançamento de
oficio, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96, que dispõe que se caracteriza
OMISSÃO DE RECEITA os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante
documento hábil e idôneo, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Saliente-se que, além de suas contas correntes próprias, a Comercial Kibarato
manteve contas bancárias em nome de terceiros, cuja titularidade de fato foi
comprovada pela fiscalização como sendo da mesma pessoa jurídica, o que
acarretou na existência de contas bancárias não contabilizadas.
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

A existência de R$6.223.964, 65 em depósitos bancários não contabilizados nos
ano-calendário de 2003 a 2007, relacionados por valores mensais e trimestrais
no anexo 3 (fl. 96), os quais não tiveram a sua origem comprovada por
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, e que
representam 94,97% da movimentação financeira de R$ 6.553.509,72 da
Comercial Kibarato no referido período, tornam a escrituração
IMPRESTÁVEL e impossibilitam o conhecimento ou apuração da receita e/ou
da despesa do contribuinte.
O fato da Comercial Kibarato não ter enviado os extratos bancários que
pudessem ser registrados em sua contabilidade nos anos-calendário 2003 a
2006, aliado ao fato de que os documentos relativos ao ano-calendário 2007
enviados foram insuficientes para retratar, em sua contabilidade, a real e
definitiva movimentação bancária, comprometem por completo os serviços de
contabilidade executados pelo Sr. José Antônio.
Adicionalmente, como será demonstrado no item 4.2 do Relatório de
Fiscalização, a Comercial Kibarato deixou de contabilizar os valores de
pagamentos quanto aos aluguéis, às aquisições, transferência do ponto
comercial, construções e reformas de imóveis comerciais onde atualmente
encontram-se instaladas a matriz e suas filiais 01 a 03, bem como os valores de
pagamentos quanto à aquisição de veículos em nome da Pedro Paulo
Rodrigues de Souza ME, o que também demonstra a imprestabilidade de sua
contabilidade.
Sendo assim, não restou à fiscalização senão o arbitramento do lucro do
contribuinte, por imprestabilidade de sua contabilidade, nos termos do art. 47,
inciso II, alínea "a" da Lei n° 8.981/95, que dispõe que o lucro da pessoa
jurídica será arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte revelar evidente indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive a bancária.
Do exposto, os valores de depósitos/créditos que não tiverem sua origem
comprovada por documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores,
relacionados nos anexos 3 e 6 (fls. 96 e 98), no montante de R$ 6.223.964,65,
devem ser oferecidos à tributação por estarem à margem da contabilidade do
contribuinte, e ficam passíveis de lançamento de oficio conforme demonstrativo
de apuração do IRPJ constante das fls. 23 a 33, com aplicação do coeficiente
de arbitramento de 9,6%, gerando como tributação reflexa a título de CSLL,
COFINS e PIS os valores apresentados nos demonstrativos de apuração às fls
34 a 52.
4.2 OMISSÃO DE RECEITAS PELA FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE
PAGAMENTOS Foi verificada pela fiscalização a falta de contabilização dos
seguintes pagamentos pela Comercial Kibarato, os quais estão relacionados no
anexo 4 (fl. 96, verso):
a) de aluguéis e relativo à aquisição de terreno e da construção do prédio onde
se encontra a Matriz;
b) de aluguéis e de transferência do ponto comercial onde se encontra
instalada a filial 02;
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

c) de aluguéis onde se encontra instalada a filial 03;
d) relativo à aquisição de veículos pela Pedro Paulo Rodrigues de Souza ME.
Efeitos Fiscais da Falta de Escrituração de Pagamentos
O art. 40 da Lei n° 9.430/96 dispõe que a falta de escrituração de pagamentos
efetuados pela pessoa jurídica caracteriza-se como omissão no registro de
receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
Neste aspecto, como a Comercial Kibarato não se pronunciou em relação às
intimações datadas de 13/08/08, 17/09/08, 12/06/09 e 06/07/09, foi considerado
que os valores de pagamentos não contabilizados nos ano-calendário 2003 a
2006, relacionados no anexo 4 (fls. 96, verso), no montante de R$ 292.300,00,
devem ser caracterizados como omissões de receita.
Essas omissões de receitas motivaram o lançamento de oficio conforme
demonstrativo de apuração do IRPJ constante das fls. 23 a 33, com aplicação
do coeficiente de arbitramento de 9,6%, gerando, também, lançamentos
decorrentes de CSLL, COFINS e PIS nos valores apresentados nos
demonstrativos de apuração às fls 34 a 52.
4.3 OMISSÃO DE RECEITAS PELA FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS O artigo 27, inciso II da Lei n°.
9.430/96 e o artigo 536 do RIR/99 dispõem que serão acrescidos à base de
cálculo do lucro arbitrado as demais receitas e os rendimentose ganhos
líquidos auferidos em aplicações financeiras não abrangidos pelo valor
resultante da aplicação dos coeficientes de arbitramento.
Neste aspecto, os valores de omissões de outras receitas operacionais
relacionados nos Anexos 5 e 6 (fls. 97 e 98), no montante de R$ 68.497,63,
decorrentes da falta de contabilização de bonificações e de rendimentos de
aplicações financeiras, motivaram o lançamento de oficio conforme
demonstrativo de apuração do IRPJ constante das fls.23 a 33, gerando,
também, lançamentos decorrentes de PIS, CSLL e COFINS nos valores
apresentados nos demonstrativos de apuração anexos às fls. 34 a 52.
4.4 FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ E CSLL SOBRE O LUCRO
ARBITRADO Como salientado anteriormente, a existência de R$ 6.223.964,65
em depósitos bancários não contabilizados nos ano-calendário de 2003 a 2007,
relacionados no Anexo 3 (fl. 96), os quais não tiveram sua origem comprovada
por documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, implicaram
no arbitramento do lucro da COMERCIAL KIBARATO no referido período, por
IMPRESTABILIDADE de sua contabilidade.
Neste aspecto, a COMERCIAL KIBARATO ficou sujeita às diferenças
tributáveis decorrentes da apuração do IRPJ e CSLL com base no lucro real
anual e trimestral e n o lucro arbitrado nos ano-calendário de 2003 a 2007, de
acordo com os valores apresentados nos Anexos 8 e 9 (fls. 99, verso a 101).
5. MULTA DE OFÍCIO SOBRE AS INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA
COMERCIAL KIBARATO As infrações cometidas pelo contribuinte, relatadas
nos itens 4.1 a 4.3 do presente Relatório de Fiscalização, constituem fatos que,
em tese, configuram crime contra a ordem, tributária de acordo com o artigo
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

1°, incisos I e II da Lei n°8.137, de 27/12/90, sujeitas à representação fiscal
para fins penais, de acordo com a Portaria RFB n°665, de 24/04/08.
O elemento subjetivo dos incisos I e II do artigo 1° da referida Lei é o dolo
específico, ou seja, a vontade livre e consciente para praticar o fato, sabendo
da ilicitude e da antijuridicidade, além do desejo interno do agente de não
pagar tributos, contribuições sociais e acessórios, através da omissão de fatos
econômicos que devam obrigatoriamente estar escriturados nos livros
contábeis e fiscais ou demonstrados em suas declarações. Duas são as ações
descritas: a inserção de elementos inexatos e a omissão de qualquer natureza.
Além dos crimes contra a ordem tributária, previstos no artigo 1°, incisos I e II
da Lei n°. 8.137/90, podemos nos referir à ocorrência de crime de falsidade
ideológica, conforme dispõe o Decreto-Lei n°.2.848, de 07/12/40 (Código
Penal), em face da verificação de que o contribuinte utilizou-se de conta
bancária cuja titularidade está pervertida pela falsidade ideológica da CONTA
FRIA (omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou, fazer inserir declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita), com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante.
Ou seja, em todo o período abrangido pela relação de valores apresentados nos
Anexos 3 a 5 (fls. 96 e 97), o contribuinte demonstrou estar plenamente
consciente do fato de ter deixado de contabilizar sua movimentação bancária,
de ter deixado de contabilizar seus pagamentos quanto à aquisição e aos
aluguéis de bens móveis e imóveis, bem como de ter deixado de contabilizar
outras receitas operacionais, em um procedimento que denota um evidente
intuito de fraude por parte do mesmo. O evidente intuito de fraude e definido
pelos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°. 4.502, de 30/11/64, pela ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio.
Neste aspecto, a multa de oficio aplicável sobre as infrações acima descritas
será a relacionada no artigo 44, inciso I, §§ 1° e 2°, inciso I da Lei n°.
9.430/96, com a redação dada pela Lei n°. 11.488, de 15/06/07, em face da
ocorrência de sonegação, prevista no artigo 71 da Lei n° 4.502/64, com valor
percentual de 150%, independentemente da data de ocorrência do fato
gerador.”
Nesse contexto, constatou a autoridade autuante que no decorrer dos anos-
calendário de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, não foram contabilizados
depósitos bancários no montante de R$6.223.964,65, razão pela qual foi
arbitrado o lucro por imprestabilidade da contabilidade, nos termos do art. 47,
inciso II, alínea “a” da Lei no 8.981, de 1995, além da ocorrência das seguintes
infrações tributárias:
1) presunção de omissão de receitas com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, no qual a Fiscalização constatou que a fiscalizada utilizava-se, para
recebimentos decorrentes de suas atividades operacionais, além das contas
correntes mantidas por ela própria, de contas correntes das pessoas jurídicas
Zanatta Souza e Pedro Paulo Rodrigues de Souza ME., sendo que, em nenhum
dos casos, restou demonstrado com documentação hábil e idônea a origem dos
depósitos bancários.
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

2) presunção de omissão de receitas, prevista no art. 40 da Lei no 9.340 de
1996, pela falta de contabilização de pagamentos, quais sejam, (2.1) de
aluguéis e relativo à aquisição de terreno e da construção do prédio onde se
encontra a Matriz; (2.2) de aluguéis e de transferência do ponto comercial
onde se encontra instalada a filial 02; (2.3) de aluguéis onde se encontra
instalada a filial 03 e (2.4) relativo à aquisição de veículos pela Pedro Paulo
Rodrigues de Souza ME.
3) omissão de receitas operacionais decorrentes da falta de contabilização de
bonificações e de rendimentos de aplicações financeiras;
4) diferenças tributáveis referentes à apuração do IRPJ e CSLL com base no
lucro real anual e trimestral X lucro arbitrado.
Ainda, foi qualificada a multa de ofício por entender a autoridade autuante
pela ocorrência de sonegação, prevista no artigo 71 da Lei n°. 4.502/64, com
exceção da infração referente à “diferenças tributáveis referentes à apuração
do IRPJ e CSLL com base no lucro real anual e trimestral X lucro arbitrado”,
sobre a qual recaiu a multa proporcional de 75%.
Foram lavrados os Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, de
fls.02/118, cuja ciência à contribuinte deu-se em 14/08/2009.
Da Fase Contenciosa.
A contribuinte apresentou impugnação de fls. 1423/1445, que foi apreciada
pela 1a Turma da DRJ/Santa Maria, em sessão realizada no dia 26/11/2009. O
Acórdão no 1811.612, de fls. 1450/1471 julgou a impugnação procedente em
parte, para afastar as exigências tributárias referentes ao PIS e a Cofins de
outubro e novembro de 2003, vez que estariam alcançadas pelo prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
Cientificada da decisão a quo em 17/12/2009 (“AR” de fl. 1485), a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 11/01/2010 de fls. 1486/1510, no qual discorre
sobre pontos descritos a seguir.
Preliminares. Decadência. Fatos Gerados até Julho de 2004. Tomou ciência
da autuação a recorrente em 14 de agosto de 2009, ou seja, pela contagem
prevista no art. 150, § 4o do CTN, restariam decaídos os lançamentos
referentes aos F.G. de janeiro a julho de 2004.
Prazo Máximo para Conclusão dos Trabalhos de Fiscalização
Extrapolados. A Fiscalização teve início em 20/12/2007, por meio do MPF
1010300.2007.00296.4, que foi substituído pelo MPF Diligência n°.
1010300.2008.00177.5 e modificado posteriormente para o MPF Fiscalização
no 1010300.2009.00026.8. Em 11 de agosto de 2009 deu-se o encerramento do
procedimento fiscal. Assim, nota-se que a fiscalização que teve início em
20/12/2007 deveria ter sido encerrada em 20/04/2008, cento e vinte dias
depois, vez que não houve ato da Receita Federal no sentido de prorrogar tal
prazo por mais sessenta dias, conforme predica a Portaria RFB no 4.066, de
2007. Há que se observar o prazo de fiscalização, consoante art. 145, § 1o da
CF/88, art. 196 do CTN e arts. 1° e 2°, incisos IV e VIII, da Lei no9.784, de
1999.
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

Mérito. A empresa do ramo alimentício vem enfrentando enormes dificuldades
financeiras em razão da crise que abala a economia mundial. Os fatos
articulados pela Fiscalização não consistem em conduta infratora.
Não Cabimento do Arbitramento de Lucro.
- A hipótese escolhida pela autoridade fiscal para arbitrar o lucro é o art. 47,
inciso III, da Lei no 8.981, de 1995, ou seja, quando a contribuinte deixa de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o livro Caixa.
- Não procede a opinião do Fiscal, de que a escrituração contém erros e falhas
que tornam a contabilidade imprestável para a apuração do lucro real. A
apresentação de extratos bancários pela fiscalizada e a entrega de informações
requeridas pela Receita Federal pelas instituições financeiras não permitem o
arbitramento do lucro, que só pode ocorrem em casos extremos.
- a contabilidade foi dada como imprestável pelo simples fato de ser resumida e
mensal, e o auditor fiscal não apontou as deficiências da escrituração, e ao
determinar a regularização da escrita contábil não explicou o que queria;
- não caberia o arbitramento do lucro em face da apresentação dos livros
Diário e Razão gerados em PDF e entregues em 04/07/2009 que permitem
identificar facilmente a movimentação financeira da impugnante.
Prazo Insuficiente para Atualizar a Contabilidade.
- foi concedido prazo de trinta e cinco dias, entre 12/06/2009 e 06/07/2009
para que a fiscalizada apresentasse documentação hábil e idônea para
comprovar a origem dos depósitos bancários.
- Empresas pequenas como a recorrente não dispõem de recursos financeiros e
humanos para tarefas de tal magnitude.
- Jurisprudência do Conselho de Contribuintes tem decidido que prazo
reduzido exigido para atualizar livros contábeis e fiscais concedidos pelo Fisco
não podem servir como base para arbitrar o lucro, Multa de 150%.
- A multa de ofício de 150% é indevida, vez que maior parte dos valores
apurados pelo Fisco foram extraídos dos extratos bancários e dos Livros Razão
e Diário, que foram apresentados pelo contribuinte à fiscalização.
- A informação inexata prestada ao Fisco é de responsabilidade do contador
autônomo, que tinha seu escritório contábil com outros clientes fora do
estabelecimento da empresa. Não havia nenhuma supervisão da recorrentes
sobre as informações transmitidas pela contador.
- Não houve comprovação do dolo ou fraude da contribuinte que ensejasse
multa qualificada.
- Como os extratos e os livros contábeis foram entregues pela contribuinte, no
qual constam toda a movimentação do faturamento, não há que se falar em
fraude, mas em equívoco na transmissão de informações.
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

- Tem decidido o Conselho de Contribuintes que a apresentação de declaração
inexata, por si só, não comporta a imputação de evidente intuito de fraude,
sonegação ou conluio para fins de aplicação da multa qualificada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Mendes de Moura
Tratam os presentes autos dos Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
de fls. 02/118.
[...]
Ou seja, são dois os aspectos determinantes para verificar se cabe a contagem
do prazo decadencial do art. 150, §4o ou do art. 173, inciso I, ambos do CTN:
1o) constatar se houve pagamento espontâneo ou declaração prévia de débito
por parte do sujeito passivo, sendo que, caso negativo, a contagem da
decadência segue a regra do art. 173, inciso I do CTN, consoante entendimento
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial n.o 973.733/SC , apreciado sob a sistemática do artigo 543C do
Código de Processo Civil, decisão que deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, consoante art. 62A, Anexo II
do Regimento Interno do CARF;
2o) verificar se restou comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
que enseja a qualificação de multa de ofício e, por consequência, a contagem
do art. 173, inciso I do CTN.
[...]
Por sua vez, apesar de haver declaração prévia e recolhimento de débito para
os lançamentos de IRPJ e CSLL relativos a 31/12/2003 e 30/06/2004, situação
que manteria a contagem do prazo na regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN,
ainda há que se analisar se houve dolo, fraude ou sonegação, o que será
realizado em momento oportuno.
No que concerne ao PIS e a Cofins, não é possível constatar, pela análise dos
documentos acostados aos autos, se houve ou não pagamento espontâneo ou
declaração prévia de débito por parte do sujeito passivo. Os extratos de DCTF
apresentados são trimestrais, e o fato gerador das contribuições sociais
incidentes sobre o faturamento é mensal. Ou seja, seria necessária um extrato
que detalhasse, mês a mês, o tributo confessado. Veja que tal constatação, por
si só, já é suficiente para motivar uma diligência.
Os quadros a seguir sintetizam as conclusões da análise de decadência, para o
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, por infração e fato gerador, quanto à ocorrência de
pagamento espontâneo ou declaração prévia de débito:
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

DO RELATÓRIO FISCAL DA DILIGÊNCIA
Em atendimento a resolução de 08/10/2013 da 1a Câmara/3a Turma do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em relação as contribuições do
PIS e COFINS dos períodos de 31/12/2003 a 31/07/2004, verificamos nos
sistemas SIEF/Documentos de Arrecadação, os pagamentos espontâneos; no
SIEF/PER/DCOMP, a existência de compensações; nos gerenciais da DCTF,
os débitos confessados. Quanto a eventuais parcelamentos, verificamos que a
contribuinte não aderiu aos parcelamentos conhecidos como Refis, Paes e
Paex.
Ainda pesquisamos no Comprot e SIEF/Processo a existência de processos de
compensação ou de parcelamento, mas a consulta retornou sem resultados,
indicativo da inexistência de declarações de compensação em papel e de
processos de parcelamentos convencionais previamente ao início do
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

procedimento fiscal. A consulta ao SIEF/Perdcomp também retornou sem
resultados. A tabela abaixo sintetiza as informações colhidas, tudo conforme
telas juntadas a seguir:

Sendo estas as verificações cabíveis, adoto as providências para intimação da
contribuinte.
Cientificada do relatório fiscal de diligência, a Interessada não se manifestou.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
No presente caso, mister que se analise a questão da qualificação da multa de
ofício, uma vez que seu eventual afastamento pode ter repercussão em relação à alguns fatos
geradores das exigências lançadas de ofício.
Em assim sendo, passa-se ao exame das outras questões arguidas para, somente
depois, comentarmos acerca da suscitada decadência.
Conforme relatoriado, cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte
interpõe recurso voluntário, no qual repete a argumentação apresentada na Impugnação, ora
transcrita na decisão recorrida, então apreciada pela primeira instância.
Na apreciação das preliminares e mérito, nos casos dos lançamentos de IRPJ e
dos lançamentos decorrentes de CSLL, PIS e COFINS, o acórdão recorrido mostrou-se sólido
em suas conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado.
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

Portanto, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, naquilo
que se refere às preliminares e mérito dos lançamentos de IRPJ e de DECORRENTES, pelos
seus próprios fundamentos.
Assim procedendo, estou me utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
A seguir o voto condutor do Acórdão de no 18-11.612 proferido pela 1a Turma da
DRJ/STM, em 26/11/2009 (Volume 7, às fls.1.224 a 1.245), que transcrevo e adoto, como razão
de decidir:
Prazos para a conclusão dos trabalhos
Preliminarmente a impugnante alega que a fiscalização iniciou-se no dia 20 de
dezembro de 2007, através do Mandado de Procedimento Fiscal-Diligência
(MPF-D) n°1010300.2007.00296.4, substituído pelo MPF-D emitido em forma
eletrônica de n°.1010300.2008.00177.5 e modificado, posteriormente, para o
Mandado
de
Procedimento
Fiscal-Fiscalização
(MPF-F)
n°.
1010300.2009.00026.8. Em 11 de agosto de 2009 ocorreu o encerramento do
procedimento fiscal, momento em foi lavrado o Auto de Infração contestado
nesta impugnação.
Aduz ainda que a fiscalização iniciada em 20.12.2007 expirou seu prazo em
20.04.2008, ou seja, 120 dias após seu início. Não houve ato da Secretaria da
Receita Federal do Brasil prorrogando o prazo fiscalizatório, por mais 60 dias,
conforme determina a Portaria RFB n°. 4.066/2007, nos artigos 12 e 13, que é
o prazo máximo para cada prorrogação.
Analisando o histórico verifica-se que:
a) MPF-D n° 1010300.2007.00296.4 foi emitido em 18/12/2007 e o interessado
tomou ciência em 20/12/2007 (fl. 143);
b) MPF-D n°. 1010300.2008.00177.5 foi emitido em 11/03/2008, sendo
prorrogado sucessivamente até 06/03/2009 (fl. 142);
c) MPF-F n°. 1010300.2009.00026.8. foi emitido em 10/02/2009, sendo
prorrogado sucessivamente até 08/10/2009 (fl. 141).
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

O MPF-D n° 1010300.2007.00296.4 extinguiu—se em 16 de fevereiro de 2008,
conforme previsão constante no próprio Mandado (fl. 143). Posteriormente, em
11 de março de 2008 foi emitido novo MPF-D n°. 1010300.2008.00177.5,
sendo este prorrogado sucessivamente até 06/03/2009.
Verifica-se que o MPF-D n° 1010300.2007.00296.4 emitido em 18/12/2007,
com a finalidade de proceder diligência para atender solicitação do Juiz
Federal Substituto Dr. Rafael Wolff, não foi prorrogado. Em 11/03/2008, a
autoridade fiscal emitiu novo MPF-D n°. 1010300.2008.00177.5 com a mesma
finalidade da MPF anterior.
Registre-se que o MPF é mero instrumento de controle e gerencial
administrativo, razão pela qual alegação de irregularidade em sua
prorrogação não pode constituir causa de nulidade do lançamento dele
decorrente, desde que atendidos os requisitos do art. 10 e 59 do Decreto
n°70.235/72.
O procedimento especifico da fiscalização que objetivou a verificação do
cumprimento das obrigações tributárias, por parte do sujeito passivo, relativas
aos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, foi iniciado com a emissão do MPF-F n°.
1010300.2009.00026.8. em 10/02/2009.
Não há qualquer vício no MPF-F n°. 1010300.2009.00026.8. emitido em
10/02/2009 para o procedimento de fiscalização do IRPJ, da CSLL, do PIS e da
COFINS, que recebeu duas prorrogações regulares, sendo a primeira até
09/08/2009 e a segunda até 08/10/2009 (fls. 141).
Pelo exposto, entendo pela improcedência das alegações da autuada em
relação aos MPF emitidos.
MÉRITO
O contribuinte alega que foi autuado pelo regime do lucro arbitrado tomando
por base o faturamento e que a fiscalização desconsiderou todos os seus gastos,
tornando-os imprestáveis para a apuração do lucro real, bem como adicionou
recebimentos oriundos de clientes, considerando estes como omissão de receita.
De fato, o lucro arbitrado é determinado mediante a aplicação sobre a receita
bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no dispositivo legal de
regência.
Em relação às despesas e custos incorridos pelo contribuinte, o percentual de
arbitramento para a determinação do lucro já considera que parte das receitas
auferidas são destinadas aos custos e despesas da atividade.
Quanto à alegação de que a fiscalização considerou como omissões de receita
os recebimentos oriundos de clientes, não há qualquer irregularidade no
procedimento.
Em relação aos depósitos bancários, foi apurado pela fiscalização que do
montante de R$ 6.553.509,72 de depósitos bancários nos ano-calendário de
2003 a 2007 relacionados no Anexo 1 (fls. 75 a 95), apenas R$ 329.545,07
foram contabilizados pela Comercial Kibarato a débito de suas contas de ativo
circulante representativas de bancos, de acordo com o Anexo 2 (fls. 95, verso),
o que resultou em R$ 6.223.964,65 em depósitos bancários no referido período
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

que não tiveram sua origem comprovada por documentação hábil e idônea.
Portanto, este valor foi objeto de lançamento de ofício, nos termos do artigo 42
da Lei n°. 9.430/96.
Foi apurado pela fiscalização os valores de pagamentos não contabilizados
pela Comercial Kibarato (fl. 96, verso) quanto: aos aluguéis; às aquisições,
construções e reformas de prédios dos imóveis comerciais onde se encontram
instaladas a matriz e sua filial 01; à transferência do ponto comercial e aos
aluguéis do imóvel onde se encontra instalada a filial 02; aos aluguéis do
imóvel onde se encontra instalada a filial 03; e à aquisição de veículos em
nome de terceiro.
Neste aspecto, verifica-se que como a Comercial Kibarato não se pronunciou
em relação às Intimações datadas de 13/08/08, 17/09/08, 12/06/09 e 06/07/09,
os valores de pagamentos não contabilizados nos ano-calendário de 2003 a
2006 e relacionados no Anexo 4 (fl. 96, verso), no montante de R$ 292.300,00
foram caracterizados como omissão de receitas, conforme disposições do
artigo 40 da Lei n°. 9.430/96.
Relativamente aos valores de omissões de outras receitas operacionais
relacionados nos Anexos 5 e 6 (fls. 97 e 98), no montante de R$ 68.497,63,
decorrentes da falta de contabilização de bonificações é de rendimentos de
aplicações financeiras, foram lançados de oficio com fundamento no art. 536
do R1R199.
Portanto, correto é o procedimento fiscal de caracterização como omissão de
receitas os depósitos bancários que não tiveram a sua origem comprovada por
documentação hábil e idônea, os valores de pagamentos não contabilizados, e
os valores de outras receitas operacionais não contabilizadas.
Arbitramento de lucro
Trata-se de analisar o lançamento referente ao IRPJ e decorrentes dos ano-
calendário de 2003 a 2007, em que foi arbitrado o lucro do contribuinte, tendo
em vista sua escrituração ser imprestável para a determinação do lucro real.
Em relação ao arbitramento do lucro, a autoridade fiscal assim apontou no
Relatório de Fiscalização (fl. 67):
“A existência de R$ 6.223.964,65 em depósitos bancários não contabilizados
nos ano-calendário de 2003 a 2007, relacionados por valores mensais e
trimestrais no Anexo 3 (fls. 96), os quais não tiveram sua origem comprovada
por documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, e que
representam 94,97% da movimentação financeira de R$ 6.553.509,72 da
COMERCIAL KIBARATO no referido período; tornam a escrituração
IMPRESTÁVEL e impossibilitam o conhecimento ou apuração da receita e/ou
da despesa da empresa sob fiscalização.
O fato de que a COMERCIAL KIBARATO não haver encaminhado os extratos
bancários ou quaisquer outros documentos bancários que pudessem ser
registrados em sua contabilidade nos ano-calendário de 2003 a 2006, aliado ao
fato de que os documentos encaminhados relativamente ao ano-calendário de
2007 foram insuficientes para retratar, em sua contabilidade, a real e definitiva
movimentação
bancária,
compromete
por completo os
serviços
de
contabilidade executados pelo Sr.JOSÉ ANTÔNIO.
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

Adicionalmente, como veremos no item 4:2 do presente Relatório de
Fiscalização, a COMERCIAL KIBARATO deixou de contabilizar os valores de
pagamentos quanto aos aluguéis, às aquisições, transferência do ponto
comercial, construções e reformas de prédios dos imóveis comerciais onde
atualmente, encontram-se instaladas a matriz e suas Filiais 01 a 03, bem como
os valores de pagamentos quanto à aquisição de veículos em nome da firma
individual PEDRO PAULO-ME, o que também demonstra a imprestabilidade
de sua contabilidade.
Intimada em 13/06/08 e 17/09/08 a apresentar documentação comprobatória
da origem, dos recursos utilizados para os pagamentos acima mencionados (fls.
149 a 152, 193 a 196), o sócio PEDRO PAULO informou em 11/11/08 que
devido ao seu total despreparo, achou desnecessário enviar tais informações ao
escritório de contabilidade para que as mesmas fossem contabilizadas, e
solicitou a essa fiscalização como proceder para regularizar os equívocos
cometidos (fls. 203 a 206).
Sendo assim, não restou à fiscalização senão o arbitramento do lucro do
contribuinte, por imprestabilidade de sua contabilidade, nos termos do artigo
47, inciso II, alínea "a" da Lei n°. 8.981, de 20/01/95, e do artigo 530, inciso II,
alínea "a" do RIR199, que dispõem que o lucro da pessoa jurídica será
arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar
evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a
tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária.
Neste sentido decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda conforme ementa de acórdão CSRF/01-0.123/81, que diz que o
arbitramento não possui caráter de penalidade; é simples meio de apuração do
lucro.”
O contribuinte alegou que não caberia o arbitramento do lucro, pois:
a) entregou os extratos bancários no curso da ação fiscal;
b) não se apontaram as deficiências e situações que não permitiram visualizar
o lucro líquido pelo método de lucro real; e
c) entregou os livros Diário e Razão gerados em PDF em 04/07/09, que
permitem facilmente identificar a movimentação financeira da impugnante.
Da análise do Relatório de Fiscalização verifica-se que o arbitramento do
lucro foi corretamente adotado em face da escrituração do contribuinte revelar
evidentes -indícios de fraude, e conter erros e deficiências que a tornaram
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária, senão vejamos.
Restou demonstrado nos autos a existência de R$ 6.223.964,65 em depósitos
bancários não contabilizados nos ano-calendário de 2003 a 2007 (fls. 96), os
quais não tiveram sua origem comprovada por documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, e que representam 94,97% da movimentação
financeira de R$ 6.553.509,72 da Comercial Kibarato no referido período.
Ademais, a Comercial Kibarato informa que as origens e os valores
depositados nas contas correntes, cujos titulares de direito eram a Comercial
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

de Alimentos Zanatta Souza Ltda e Pedro Paulo Rodrigues de Souza-ME
(terceiros),
pelos
montantes
de
R$
723.762,87
e
R$
633.497,78,
respectivamente, decorriam de sua próprias vendas à vista e operações com
clientes. Operações essas que não foram contabilizadas, uma vez que o
escritório de contabilidade não dispunha dos extratos bancários ou quaisquer
outros documentos bancários (fl. 212).
Fica evidenciado que o contribuinte estava plenamente consciente dos fatos de
ter se utilizado de contas bancárias de terceiros, deixado de contabilizar o
vultoso percentual de 94,97% da sua real movimentação bancária,
caracterizando conduta dolosa.
Observa-se que não se trata de atos isolados, mas reiteradamente praticados
pela autuada, com expressivos valores omitidos.
Discutível seria o caso se estivéssemos diante de uma operação isolada, não
reincidente; neste caso, poder-se-ia concluir pela ocorrência de um erro
eventual, de ordem meramente material. Mas não é o caso, posto que, como
dito antes, durante os ano-calendário de 2003 a 2007, a autuada cometeu
reiterada e sistemática insubordinação aos ditames da lei.
Adicionalmente, a Comercial Kibarato deixou de contabilizar os valores de
pagamentos relativos aos aluguéis, às aquisições, transferência do ponto
comercial, construções e reformas de prédios dos imóveis comerciais onde se
encontram instaladas a matriz e suas filiais 01 a 03, bem como os valores de
pagamentos relativos à aquisição de veículos em nome de terceiro.
Frente a tal contexto, correto o arbitramento do lucro com fundamento legal na
alínea "a" do inciso II do art. 47 da Lei n° 8.981/95, que assim dispõe:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido
ao regime de tributação de que trata o Decreto-Lei n° 2.397, de 1987, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a)identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b)determinar o lucro real. (negritos acrescidos)
As entregas paulatinas no curso da ação fiscal relativo aos ano-calendário
2003 a 2007, quando o contribuinte já se encontrava com a espontaneidade
excluída, de extratos bancários parciais e, de livros Diário e Razão
incompletos, não têm o condão de ilidir a aplicação do arbitramento do lucro
previsto na alínea "a" do inciso II do art. 47 da Lei n° 8.981/95.
Prazo insuficiente para a atualização da contabilidade
Analisando o histórico verifica-se que:
Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

a) MPF-D n° 1010300.2007.00296.4 foi emitida em 18/12/2007 e o interessado
tomou ciência 20/12/2007 (fl. 143);
b) MPF-D n°. 1010300.2008.00177.5 foi emitida em 11 de março de 2008,
sendo prorrogado sucessivamente até 06/03/2009 (fl. 142);
c) MPF-F n°. 1010300.2009.00026.8. foi emitida em 10/02/2009, sendo
prorrogado sucessivamente até 08/10/2009 (fl. 141).
O auto de infração foi lavrado em 11/08/2009 e o contribuinte foi cientificado
em 14/08/2009.
Constata-se que entre a primeira MPF-D n° 1010300.2007.00296.4 com
ciência do contribuinte em 20/12/2007, relacionada com matéria do presente
litígio (fl. 139, 140, 143) e o lançamento tributário em 14/08/2009,
transcorreram cerca de 20 meses.
Os fatos, por si só, comprovam que não procede a alegação do contribuinte de
prazo insuficiente para a correção da contabilidade.
Lançamento da multa de 150%
Já para o agravamento da multa no percentual de 150%, a fiscalização assim
apontou no Relatório de Fiscalização (fl. 73):
“As infrações cometidas pela empresa, relatadas nos itens 4.1 a 4.3 do presente
Relatório de Fiscalização, constituem fatos que, em tese, configuram crime
contra a ordem tributária de acordo com o artigo 1°, incisos I e II da Lei n°.
8.137, de 27/12/90, sujeitas à representação fiscal para fins penais, de acordo
com a Portaria RFB n°665, de 24/04/08.
O elemento subjetivo dos incisos I e II do artigo 10 da referida Lei é o dolo
específico, ou seja, a vontade livre e consciente para praticar o fato, sabendo
da ilicitude e da antijuridicidade, além do desejo interno do agente de não
pagar tributos, contribuições sociais e acessórios, através da omissão de fatos
econômicos que devam obrigatoriamente estar escriturados nos livros
contábeis e fiscais ou demonstrados em suas declarações. Duas são as ações
descritas: a inserção de elementos inexatos e a omissão de qualquer natureza.
Além dos crimes contra a ordem tributária, previstos no artigo 1°, incisos I e II
da Lei no .8.137/90, podemos nos referir à ocorrência de crime de falsidade
ideológica, conforme dispõe o Decreto-Lei n°. 2.848, de 07/12/40 (Código
Penal), em face da verificação de que o contribuinte utilizou-se de conta
bancária cuja titularidade está pervertida pela falsidade ideológica da CONTA
FRIA (omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou, fazer inserir declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita), com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante.
Ou seja, em .todo o período abrangido pela relação de valores apresentados
nos Anexos 3 a 5(fls. 96 e 97), o contribuinte demonstrou estar plenamente
consciente do fato de ter deixado de contabilizar sua movimentação bancária,
de ter deixado de contabilizar seus pagamentos quanto à aquisição e aos
aluguéis de bens móveis e imóveis, bem como de ter deixado de contabilizar
outras receitas operacionais, em um procedimento que denota um evidente
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

intuito de fraude por parte do mesmo. O evidente intuito de fraude e definido
pelos artigos 71, 72 e 73 da Lei tf. 4.502, de 30/11/64, pela ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio.
Neste aspecto, a multa de oficio aplicável sobre as infrações acima descritas
será a relacionada no artigo 44, inciso I, §§ 1° e 2°, inciso I da Lei n°.
9.430/96, com a redação dada pela Lei n°. 11.488, de 15/06/07, em face da
ocorrência de sonegação, prevista no artigo 71 da Lei n°. 4.502/64 (MULTA
QUALIFICADA), com valor percentual de 150%, independentemente da data
de ocorrência do fato gerador.”
Dentre as hipóteses de agravamento da multa previstas no art. 44, §1o da Lei
n.° 9.430/96, emerge, em comum, a figura jurídica do dolo.
Sobre dolo, De Plácido e Silva, in Vocabulário Jurídico, 12 Edição, Vol.II,
Forense, 1993, pág. 120, dá a seguinte definição:
“DOLO.
Do latim dolus (artificio, manha, esperteza) na terminologia jurídica, é
empregado para indicar toda espécie de artificio, engano, ou manejo astucioso
promovido por uma pessoa, com a intenção de induzir outrem à prática de um
ato jurídico, em prejuízo deste e proveito próprio ou de outrem.
[...]
Na acepção civil, o dolo é vício do consentimento, sendo seu elemento
dominante a intenção de prejudicar (animus dolandi).
É um ato de má-fé, razão por que se diz fraudulento, sendo, como é, o intuito da
própria fraude, de fraudar, pois sem fraude ou prejuízo preconcebido não se
terá dolo em seu exato sentido”.
Como se verifica, o dolo é "animus", vontade de querer o resultado, ou assumir
o risco de produzi-lo. É elemento subjetivo.
Entende-se que esse "animus", vontade de querer o resultado, ou assumir o
risco de produzi-1o, ficou evidenciado nos autos com a conduta reiterada de
omissões de receitas, pois, do montante de R$ 6.553.509,72 de depósitos
bancários nos ano-calendário de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, apenas R$
329.545,07 foram contabilizados pela Comercial Kibarato a débito de suas
contas de ativo circulante representativas de bancos, o que resultou em R$
6.223.964,65 em depósitos bancários que não tiveram a sua origem
comprovada por documentação hábil e idônea, fatos esses que, por presunção
legal, configuram omissão de receita.
Ainda, nos autos fica evidenciado que a Comercial Kibarato em relação aos
ano-calendário 2003 a 2006 não encaminhou ao seu contador os extratos
bancários ou quaisquer outros documentos bancários que pudessem ser
registrados em sua contabilidade, em relação ao ano-calendário 2007, os
documentos encaminhados foram insuficientes para retratar, em sua
contabilidade, a real e definitiva movimentação bancária.
Saliente-se que, além de suas contas correntes próprias, a Comercial Kibarato
manteve contas bancárias em nome de terceiros, cuja titularidade de fato foi
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

comprovada pela fiscalização como sendo da autuada, o que acarretou na
existência de contas bancárias não contabilizadas.
Além dos depósitos bancários não contabilizados, a fiscalização apurou a falta
de escrituração de diversos pagamentos no montante de R$ 292.300,00, sendo
eles referentes aos aluguéis, às aquisições, construções e reformas de prédios
dos imóveis comerciais onde atualmente encontram-se instaladas a matriz e sua
filial 01, à transferência do ponto comercial e aos aluguéis do imóvel onde se
encontra instalada a Filial 02, aos aluguéis do imóvel onde se encontra
instalada a filial 03, e à aquisição de veículos em nome de terceiro.
Os atos praticados pela autuada demonstram o propósito deliberado de
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador, obtendo como resultado a redução do montante do
tributo devido.
Observa-se que não se trata de atos isolados, mas reiteradamente praticados
pela autuada, com expressivos valores omitidos.
Caracterizada a conduta deliberada da fiscalizada em impedir à Administração
Tributária do conhecimento da obrigação tributária principal (sonegação),
torna-se aplicável a duplicação da multa de oficio, com base no § 1° do art.44
da Lei n°. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art.14
da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007:
“Art.14. O art.44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 11996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II – [...]
§1°. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
[...]
A sonegação está prevista no art. 71 da Lei n° 4.502/1964, abaixo transcrito:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II — das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.”
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

Portanto, diante da prática sistemática e reiterada de omissão de receitas,
correta a aplicação da multa agravada no percentual de 150%.
Lançamentos decorrentes - CSLL, PIS e COFINS
Os lançamentos da CSLL, do PIS e da COFINS constantes neste processo são
decorrentes das mesmas irregularidades apuradas no IRPJ. Assim sendo, por
possuírem os mesmos fundamentos fáticos, a decisão prolatada com relação ao
Auto de Infração do IRPJ faz coisa julgada em relação aos da CSLL, do PIS e
da COFINS, em vista da íntima relação de causa e efeito.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de julgar a impugnação procedente em parte,
excluindo do crédito tributário lançado as parcelas referentes aos fatos
geradores do PIS e da COFINS ocorridos em outubro e novembro de 2003,
discriminados na Tabela 2 acima, pois que alcançados pela decadência
prevista no art. 173, I, do CTN.

Perfeitamente adequada e correta a qualificação da multa de ofício e para que não
pairem dúvidas, reitero e destaco o que se segue.
Além de não contabilizar a sua movimentação financeira bancária, a Recorrente
utilizava-se de conta bancária de titularidade de duas empresas, a Comercial de Alimentos
Zanatta Souza e a firma individual Pedro Paulo – ME, as quais tinham os seguintes sócios:

Ainda, no Relatório da Fiscalização (Volume 1 primeiro), consta que estas
empresas são inexistentes de fato:
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

Somente tal constatação já daria azo à qualificação da multa de ofício, mas tinha
mais. A Recorrente não contabilizava as receitas operacionais (outras) e nem os pagamentos de
alugueis, leasing, transferência de ponto comercial e reformas nos prédios da matriz e filial.
De se concordar, portanto, com a qualificação da multa de ofício nos termos em
que apresentada pela autoridade autuante e ratificada pela decisão recorrida.
Eis o que consta no Relatório da Fiscalização:

DA ALEGAÇÃO DA DECADÊNCIA
Mantida a qualificação da multa de ofício, o prazo decadencial não se faz pelo
art.150, mas sim, pelo inciso I do art.173, ambos do CTN, questão já superada, inclusive no
âmbito deste Colegiado em face da Súmula CARF de no 72 (vinculante para toda a
administração tributária federal, por força da Portaria MF de no 277/2018):
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art.173, inciso I, do CTN.
Por este prazo, considerando o fato gerador mais antigo de IRPJ e de CSLL, que
foi, nos autos, em 31 de dezembro de 2003, não ocorreu a decadência, uma vez que o prazo
final para constituição do crédito tributário deu-se em 31 de dezembro de 2009 e o lançamento
fiscal foi cientificado à Recorrente antes desta data, em 14 de agosto de 2009.
Da mesma forma não ocorreu a decadência para a Contribuição para o PIS e a
COFINS de fato gerador mensal em 31 de dezembro de 2003 (lembrando que as contribuições
de outubro e de novembro de 2003 já foram afastadas por decadência pela DRJ).
Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002103/2009-62

Conclusão
É o voto, afastar as preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital